Tribunal: TJSP
Processo: 1001804-29.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de condenação à restituição de valores e a indenizar por danos morais.

Declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios. Média de mercado. Aplicabilidade. Sentença mantida nesse tópico.

Determinação para apuração do índice e do valor da prestação, com restituição simples do excesso cobrado. Restituição em dobro afastada. Inexistência,

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de condenação à restituição de valores e a indenizar por danos morais.

Declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios. Média de mercado. Aplicabilidade. Sentença mantida nesse tópico.

Determinação para apuração do índice e do valor da prestação, com restituição simples do excesso cobrado. Restituição em dobro afastada. Inexistência, igualmente, de ato ilícito, a despeito da abusividade na cobrança.

Parcial procedência dos pedidos. Manutenção

Apelação denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262459
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001804-29.2019.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante CILETE GAMA
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001804-29.2019.8.26.0128 -Voto no 44.400
2
Voto n.44.400
Apelação n. 1001804-29.2019.8.26.0128
Comarca: Cardoso
Apelante: Cilete Gama Oliveira
Apelada: Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimento
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de condenação à
restituição de valores e a indenizar por danos morais.
Declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios. Média
de mercado. Aplicabilidade. Sentença mantida nesse tópico.
Determinação para apuração do índice e do valor da prestação,
com restituição simples do excesso cobrado. Restituição em dobro
afastada. Inexistência, igualmente, de ato ilícito, a despeito da
abusividade na cobrança.
Parcial procedência dos pedidos. Manutenção
Apelação denegada.
Trata-se de ação de revisão de contrato bancário, de condenação à
repetição de indébito e à indenização por danos morais cuja sentença assentou
a procedência parcial dos pedidos.
Com isto, foi determinada a adoção, para os juros moratórios, da
taxa média de mercado para as operações financeiras da mesma espécie a
partir da data da subscrição do contrato. Foi determinada, ainda, a devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001804-29.2019.8.26.0128 -Voto no 44.400
3
simples do valor cobrado em excesso, como correção monetária desde o
desembolso e juros de mora desde a citação.
Pela sucumbência a autor foi condenada ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor que
pretendia com a indenização por dano moral, observada a gratuidade
judiciária; de outro lado, a ré foi condenada ao pagamento do valor de
R$1.000,00.
Apela a autora para a reforma da decisão de primeiro grau e
defende que a indenização por dano moral é medida que se impõe. Nesse
sentido, acusa a ré de que nos contratos por ela elaborados há sempre a
cobrança de juros extorsivos e que a função desse instituto visa a coibir novas
práticas. A tanto acrescenta que a ré, com a cobrança exorbitante, fere a
dignidade humana, especialmente para quem já recebe parco salário, de modo
que é sugerido o valor de aproximadamente R$15.000,00, a título de
indenização por danos morais, além da devolução em dobro dos valores
cobrados em excesso, com majoração da verba honorária para R$2.500,00.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001804-29.2019.8.26.0128 -Voto no 44.400
4
Verifica-se que as partes firmaram contrato de financiamento bancário,
que já está liquidado, cujo valor do crédito foi de R$2.026,34, em doze
parcelas fixas e mensais de R$488,24, juros mensais de 22,00% e anuais de
987,22%.
É induvidoso que podem as instituições financeiras cobrar juros
remuneratórios livremente, mesmo acima de 12% ao ano, por não se
submeterem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933, conforme é o
entendimento pacificado em última instância e cristalizado no enunciado no
596 da súmula da jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, o
que, no entanto, não afasta a obrigação de que a respectiva taxa e forma de
contagem sejam previamente informadas ao consumidor, como é a exigência
do art. 46, primeira parte, do Código de Defesa do Consumidor.
A ausência dessa informação antecipada, sobre essas condições
do ajuste, implica que os juros remuneratórios devam corresponder à taxa
média de mercado nas operações da espécie, tornada pública pelo Banco
Central do Brasil, desde outubro de 1999.
Em v. decisão afetada a recurso repetitivo, REsp no 1.112.879-
PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 12.5.2010, ficou assim assentado a
possibilidade da intervenção do juiz na economia do contrato, desde que se
revele a existência de onerosidade excessiva, no caso inquestionável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001804-29.2019.8.26.0128 -Voto no 44.400
5
Assim é que, embora os instrumentos contratuais apontem
especificamente e com exatidão os índices, sistema de amortização de dívida,
condições e termos incidentes sobre o crédito emprestado, porém, os índices
mensais de juros remuneratórios exigidos pela ré são notoriamente
excessivos, pois ultrapassam em muito a taxa média de mercado para
operação de crédito de igual natureza.
Basta a singela análise dos índices divulgados pelo Banco
Central do Brasil (www.bcb.gov.br) no Sistema Gerenciador de Séries
Temporais (SGS) para perceber que, nos meses em que as contratações foram
realizadas, as taxas de juros para a modalidade de crédito pessoal não
consignado ficaram abaixo daquelas indicadas pela ré, razão pela qual não se
pode deixar de dar a relevância e importância à presente situação de cobrança
excessiva de juros remuneratórios.
Nessa senda, é imperativo reconhecer a ineficácia das cláusulas
contratuais que estipulam as taxas de juros remuneratórios nos patamares
indicados pela ré nos instrumentos contratuais.
E é por isto que prevalece o quanto ficou decidido na r. sentença,
com juros remuneratórios segundo a média de mercado para as operações
financeiras similares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001804-29.2019.8.26.0128 -Voto no 44.400
6
Igualmente, a repetição dos valores cobrados em excesso deve se
dar de maneira simples, porque não configurada situação prevista no art. 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, afastada, assim, a
devolução em dobro, como reconhecido em primeiro grau.
Não há que se falar em condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano moral, sobretudo porque este sequer ficou configurado,
à vista da inexistência de ato ilícito praticado pela instituição financeira ao
cumprir contratos contrato que, a despeito da cobrança de juros excessivos,
são considerados válidos, não, porém, aceitáveis. Uma coisa é a cobrança ser
ilegal e outra é ser imoral, esta última hipótese, caso dos autos. Ademais, a
bem da verdade, a parte autora não foi obrigada a contratar com a ré.
Por essas razões, a r. sentença merece ser mantida “in totum”.
Por fim, relativamente aos ônus sucumbenciais que serão devidos ao patrono
da autora, é requerida sua majoração, o que, contudo, não tem razão de ser. A
demanda é de baixa complexidade e o tempo de duração do processo foi
razoável, sem que tivesse havido necessidade de confecção de muitas peças
processuais, o que justifica a manutenção da verba honorária advocatícia
sucumbencial fixada em R$1.000,00 a favor de seu patrono.
Além do mais, a autora deverá remunerar o trabalho adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001804-29.2019.8.26.0128 -Voto no 44.400
7
desenvolvido em grau recursal pelo patrono da ré, já que perdeu em sua
pretensão recursal, o que impõe-se a majoração em 1% sobre o valor da
condenação estimada por dano moral, o que totaliza 11% sobre essa base de
cálculo, tudo conforme ficou decidido e mantido pelo juízo de primeiro
grau.
Em face do exposto, pelo meu voto, é negado parcial provimento
ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator